Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713290-25.2017.8.07.0018 RECORRENTE: M. R. F. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação do fornecimento do atendimento terapêutico multidisciplinar na rede privada de saúde decorre do dever do Estado de assegurar de forma adequada a saúde aos cidadãos que não tenham condições de arcar com seus custos e diante do risco iminente agravamento da saúde do apelante, ante a ausência do fornecimento na rede pública. 2. Inobstante a condição especial do autor, não se pode perder de vista que a efetivação do direito à saúde encontra-se subordinada a limitações financeiras e orçamentárias do Estado, de modo que a imposição de obrigação desta natureza deve se basear também em critérios que, ao mesmo tempo em que permita um atendimento digno ao portador de necessidades especiais, reduzindo as desigualdades, não poderia o Estado dispor de tratamento para uma pessoa, se não pode dispor para todas as pessoas que estão na mesma situação. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, afirma que houve ofensa aos artigos 18, 25 e 26, todos da Lei 13.146/2015, aduzindo a necessidade de se garantir assistência e tratamento adequado para as pessoas com deficiência. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPB para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 196 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1316397/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020) O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos da Lei 13.146/2015, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ)”. (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. (ARE 1259527 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010